Tribunal: STF
Processo: RE 1555154
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Centro Federal de Educação Tecnológica “Celso Suckow da Fonseca” - CEFET/RJ interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA E ESTADO CIVIL COMPROVADOS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de concessão da pensão estatutária e julgou improcedente os demais pedidos. 



    2. Resta configurado o interesse de agir, pois embora não se tenha juntado documento comprobatório de processo administrativo, a Apelante resistiu à pretensão autoral em sede de contestação. 



    3. Os elementos dos autos informam que a Autora foi casada com o falecido servidor público aposentado GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO e recebia pensão alimentícia, a qual lhe foi paga pela Administração até a data do óbito, a partir de quando foi cancelada. 



    4. Quanto à alegação de que, apesar de haver ingressado com ação judicial visando à dissolução do matrimônio, motivada por demonstrações de infidelidade conjugal, com base na qual lhe teria sido deferida pensão alimentícia, "o casamento de DAMIANA e GERALDO não se dissolveu", os únicos documentos trazidos aos autos para comprová-la são as certidões de casamento e de óbito , sendo que desta última de fato consta que o estado civil do servidor, à data de seu falecimento, era o de casado. 



    5. A pensão por morte continua sendo devida a DAMIANA, em sua integralidade, ainda que a Autora não tenha logrado comprovar a afirmação de que o relacionamento conjugal se manteve até o óbito. Isto porque, ainda que tenha havido a separação do casal, mesmo que de fato – sendo esta a hipótese que se apresenta como a mais provável – a percepção de pensão alimentícia concedida a DAMIANA foi efetivamente comprovada nos autos, o que constitui motivo suficiente para o reconhecimento de seu direito à pensão por morte. 



    6. É incontroverso que o cancelamento da pensão alimentícia somente ocorreu com o óbito, e sem que tenha sido alegado ou comprovado pelo CEFET/RJ que tal benefício teria sido indevidamente concedido. Assim, presume-se que os pagamentos administrativos tenham tido embasamento lícito para serem realizados durante vários anos.



    7. Nesse sentido, a pensão por morte de GERALDO deve ser concedida à viúva DAMIANA (com quem se casou em 19/06/1965), com o pagamento das diferenças devidas desde o óbito (em 27/07/2020).



    8. Por outro lado, não cabe a pretendida indenização por danos morais, vez que o ato administrativo de cancelamento da pensão alimentícia em decorrência do óbito do servidor não constituiu qualquer ilegalidade a merecer compensação. 



    9. Apelação parcialmente provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Discorre que, na origem, fora ajuizada ação “por viúva de ex-servidor público em que relata que teve sua pensão alimentícia cancelada em razão do falecimento de seu cônjuge e, por conseguinte, pleiteia a concessão de pensão por morte de que trata o art. 215 e ss. da Lei nº 8112/1990”.



    Pontua que o juízo de primeiro grau “julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de concessão da pensão estatutária, por reconhecer a inexistência de interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário pretendido, eis que a parte autora não formalizou administrativamente o seu requerimento de concessão de pensão por morte, nem, tampouco, demonstrou a impossibilidade efetiva de fazê-lo.”



    Sustenta que “o acórdão recorrido, ao concluir pela presença do interesse de agir ainda que ausente o prévio requerimento administrativo, destoou do entendimento firmado por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema nº 350 de Repercussão Geral”.



    Defende que, “em se tratando especificamente de benefícios de natureza previdenciária, inclusive os decorrentes do regime estatutário, é indispensável a formalização pela parte interessada de prévio requerimento administrativo, a fim de possibilitar que o órgão competente possa verificar se estão ou não reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, exceto nas hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário anteriormente concedido.”



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.



    Foi determinada a devolução dos autos ao Órgão julgador em razão do Tema nº 350 da Repercussão Geral.



    Em juízo negativo de adequação, a 8ª Turma Especializada do TRF/2ª Região manteve seu entendimento, por meio de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 350/STF. AFRONTA INEXISTENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Inexiste contrariedade ao Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que " I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;. 



    2. Conforme se observa do voto, constou que ‘há interesse de agir no caso dos autos, pois embora não se tenha juntado documento comprobatório de processo administrativo, restou configurada a resistência à pretensão autoral em contestar que seja concedida a pensão à viúva’. 



    3. Assim, aplica-se o item II da tese, no sentido de que " a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado". 



    4. Juízo de retratação não exercido.”



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema nº 350 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (DJe de 10/11/2014).



    In casu, a Corte de origem, em sede de juízo negativo de retratação, concluiu que não houve afronta ao Tema nº 350, sob o fundamento de que se aplica ao caso o item II da mencionada tese de repercussão geral. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos adotados pelo Tribunal a quo:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240, fixou a seguinte tese:



    (...)



    Contudo, conforme se observa do voto, constou que ‘há interesse de agir no caso dos autos, pois embora não se tenha juntado documento comprobatório de processo administrativo, restou configurada a resistência à pretensão autoral em contestar que seja concedida a pensão à viúva’. 



    Assim, aplica-se o item II da tese, no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que o caso dos presentes autos se enquadra no item II da tese fixada no Tema nº 350 da Repercussão Geral, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. 4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (RE nº 1.541.488/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/05/2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.240 E 956.302. TEMAS 350 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DO § 2º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.410.947/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240-RG. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB. DATA DA CITAÇÃO DO INSS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em harmonia com a orientação desta Corte no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da repercussão geral, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral e à data do início da concessão do benefício, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem” (RE nº 1.414.590/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/09/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário(Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.360.846/SP-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente